Tribunal: TJPA
Processo: 0007153-21.2017.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007153-21.2017.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: ELISVANIA ROCHA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1-
Trata-se de reexame necessário em face de sentença que julgou procedente a demanda, para determinar ao requerido que proceda a incorporação na remuneração da parte autora da gratificação de nível superior e condenar ao pagamento das verbas em atraso, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação;

2-
É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);

3-
Ressalva-se a necessidade de delimitação do pagamento retroativo, porquanto ter sido determinado o prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Porém, considerando que o diploma de curso superior da autora é datado de agosto de 2016, somente a partir daí nasce o direito à gratificação de escolaridade; sendo, portanto, esse o marco final para o pagamento dos valores retroativos e não os cinco anos consignados no dispositivo da sentença;

5-
Reexame necessário conhecido. Sentença alterada em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 27/11/2023 a 5/12/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e alterar em parte a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007153-21.2017.8.14.0003

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ALENQUER

SENTENCIADA: ELISVANIA ROCHA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
em face de sentença (Id. 16032276) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da respectiva Comarca que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ELISVANIA ROCHA SILVA
, julgou procedente os pedidos iniciais para determinar ao requerido que proceda a inclusão na remuneração da parte autora da gratificação de nível superior no importe de 50% do vencimento base; e condenar o réu a pagar as verbas em atraso, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Certificada a não apresentação de recursos voluntários (Id. 16032285).

O Ministério Público manifesta-se pela manutenção da sentença (Id. 16271386).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, a teor do art. 496, I do CPC.

Cuida-se de ação ordinária de cobrança de adicional de escolaridade ajuizada por Elisvania Rocha Silva contra o Município de Alenquer. A autora alega exercer o cargo efetivo de professora (MAG-09), tendo concluído o curso de nível superior em agosto de 2016. E, 2017, formulou pedido administrativo do adicional de escolaridade, porém não obteve resposta. Pugna pela inclusão da verba nos seus vencimentos e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Junta aos autos: portaria de nomeação no cargo de professora MAG-09 (Id. 16032271 - Pág. 7); termo de posse em 03/01/2007 (Id. 16032272 - Pág. 1); diploma de graduação em Pedagogia datado de 02/08/2016 (Id. 16032272 - Pág. 7-8); cópia de pedido administrativo protocolado em 17/07/2017 (Id. 16032272 - Pág. 9-10).

Certificada a citação e a ausência de manifestação do Município (Id. 16032275 - Pág. 1). Sobreveio a sentença em exame.

Cinge-se a questão em identificar se a parte autora faz jus à percepção da gratificação de nível superior.

A Lei Municipal nº 044/97, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Alenquer, prevê no art. 75, inciso I, a referida gratificação àqueles servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário.

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

Em 15/12/1997, adveio a Lei Municipal nº 047/97, dispondo sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da prefeitura municipal de Alenquer, e no caput do art. 27, assegurou a gratificação de nível superior, na base de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

“Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinqüenta por cento) sobre o vencimento base.”

Dos dispositivos destacados, depreende-se os servidores do município que comprovarem ter concluído o curso de nível superior terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

A autora comprova ser servidora efetiva, ocupante do cargo de Professor MAG-09; bem como ter concluído o curso de Pedagogia, em 02/08/2016.

Assim, impõe-se ressaltar o disposto no art. 62 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que estabelece a necessidade de formação de nível superior aos docentes para atuar na educação básica,
in verbis
:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

Nesse contexto, evidencia-se o direito da autora/apelada ao recebimento da gratificação de escolaridade, nos termos da norma elencada.

Sobre o assunto, colaciono reiterados julgados desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE.

1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.

2. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006231-82.2014.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. ART 62 DA LEI 9.394/96. GRADUAÇÃO NÍVEL SUPERIOR. VERIFICADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DA REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA
.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800065-88.2020.8.14.0003 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800627-97.2020.8.14.0003 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO APLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA PLENA. PERTINÊNCIA DO PLEITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

1.1. Sobre a preliminar arguida, é de se destacar que, na sentença, o juízo de origem não aplicou a revelia, tampouco o seu efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelada.

1.2. Sobremais, no que diz respeito ao julgamento antecipado da lide, sendo a matéria dos autos meramente de direito, a lei processual não estabelece nenhuma vedação à aplicação do instituto em ações envolvendo a Fazenda Pública, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 355, incisos I e II, do CPC.

2. MÉRITO.

2.1. No âmbito do ente apelante, observa-se que o artigo 75, I, da Lei Municipal nº 044/97, que trata do Regime Jurídico do Município de Alenquer, bem como o artigo 27 da Lei nº 047/1997, que versa sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Funcionalismo Público, asseguram em favor dos servidores com escolaridade de nível superior a percepção da gratificação de 50% (cinquenta) por cento sobre o valor do vencimento-base.

2.2. No caso vertente, extrai-se do caderno processual que a apelada/autora é servidora efetiva no cargo de Professora Mag-09, com atuação no ensino fundamental, sendo nomeada pela Portaria nº 1.191/07 na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio. Denota-se, ainda, que ela se graduou em Licenciatura Plena em História e Geografia pela Universidade Federal do Oeste do Pará em 03/03/2016.

2.3. Para o exercício da cátedra nos anos finais do ensino fundamental, exige-se do docente que ele possua nível superior, conforme alteração legislativa advinda com a superveniência da Lei nº 13.415/2017. Assim, conclui-se que houve revogação parcial do Anexo I da Lei Municipal nº 47/97, que previa a escolaridade de nível médio para o docente no exercício da cátedra nos anos finais do ensino fundamental, conforme disciplina o artigo 2º § 1º, da Lei de Introdução de Normas do Direito brasileiro (LINDB).

3. DOS JUROS MORATÓRIOS.

3.1. Respeitante ao termo inicial dos juros de mora, o consectário se inicia a partir da citação, artigo 405 do Código Civil. Na hipótese, tem-se que a citação do recorrente se deu em 10/03/2020, devendo tal data ser considerada para fins de cálculo.

4. REMESSA NECESSÁRIA.

4.1. Analisando-se a sentença, dela se extrai que o juízo de origem condenou o apelante em honorário em 10% (dez por cento) sobre a condenação. Todavia, tratando-se decisão líquida, prescreve o artigo 85, § 4º, II, do CPC, que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

4.2. Assim, comporta modificação em parte a sentença para postergar o arbitramento da sucumbência para a fase de liquidação.

5. Apelo conhecido e provido em parte. Em remessa necessária, sentença modificada parcialmente. Julgamento unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800050-22.2020.8.14.0003 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)”

Nesse passo, deve ser mantida a sentença que condena o Município de Alenquer ao pagamento da gratificação de escolaridade à parte autora, tendo em vista a comprovação dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito pretendido, conforme acima delineado.

Ressalvo a necessidade de delimitação do pagamento retroativo, porquanto ter sido determinado o prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Porém, considerando que o diploma de curso superior da autora é data do de agosto de 2016, somente a partir daí nasce o direito à gratificação de escolaridade; sendo, portanto, esse o marco final para o pagamento dos valores retroativos e não os cinco anos consignados no dispositivo da sentença.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário e altero, em parte, a sentença apenas para delimitar a data da retroatividade para o pagamento da gratificação de escolaridade; mantendo-a nos demais termos, conforme da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023